Tribunal: TJSP
Processo: 1503309-62.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Artigo 157, § 2o, II cc. o § 2o-A, I, ambos do Código Penal, e 244-B da lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) – Emprego de arma de fogo e concurso com adolescente para subtração de veículo – Autoria e materialidade não questionadas, mas comprovadas pelo conjunto probatório. Admissão, em parte. Reconhecimento seguro pela vítima. Depoimentos

Ementa:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Artigo 157, § 2o, II cc. o § 2o-A, I, ambos do Código Penal, e 244-B da lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) – Emprego de arma de fogo e concurso com adolescente para subtração de veículo – Autoria e materialidade não questionadas, mas comprovadas pelo conjunto probatório. Admissão, em parte. Reconhecimento seguro pela vítima. Depoimentos policiais válidos. Suficiência para a comprovação dos fatos. Condenação mantida – Majorantes bem demonstradas. Concurso de pessoas que verte da prova oral. Emprego de arma de fogo. Ausência de apreensão e perícia que não impedem o reconhecimento – Delito de corrupção de menores verificado. Incontroverso nos autos que o apelante praticou o roubo em concurso com o adolescente. Suficiência para a comprovação. Crime formal. Desnecessidade de comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido em razão da atuação do agente maior. Inteligência da Súmula 500 do STJ – Condenação mantida – Dosimetria devidamente justificada. Cúmulo de majorantes admissível. – Regime fechado mantido. Gravidade concretado do delito. Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.